Tribunal: TJSP
Processo: 0000553-87.2016.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Crime de mera conduta. Conduta típica.
DOSIMETRIA. Iniciais fixadas nos mínimos. Prejudicada a atenuante da confissão, consoante o teor da Súmula/STJ, no 231. Preservação da benesse do CP, art. 44 e regime imposto.
IMPROVIMENTO.